Tribunal: TJDFT
Processo: 0700081-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABTR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700081-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA BANDEIRA DE SOUSA CABRAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAROLINA BANDEIRA DE SOUSA CABRAL contra decisão proferida no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de antecipação da tutela pretendida consistente a reestabelecer seus vencimentos, conforme a carga horária exercida no momento da concepção na carga horária de 40h. A agravante alega, em síntese, que é professora substituta da rede pública de ensino do Distrito Federal mediante contrato temporário, esteve lotada no CEMAB. Narra que em janeiro de 2021, descobriu sua gestação já com 12 (doze) semanas e requereu sua estabilidade provisória em 25.02.2021 junto à unidade com o deferimento ocorrido em 06.03.2021. Sustenta que o deferimento da estabilidade provisória se deu após o prazo de escolha da turma, fato que impossibilitaria exercer o seu direito de preferência, em consequente, aduz que retornou ao banco de reservas durante esse lapso temporal. Sublinha que retornou dos bancos de reservas e foi lotada no CEM 05 de Taguatinga com carga horária de 20h (vinte horas). Assim, ao fim, afirma fez pedido administrativo no sentido de que houvesse a revisão de sua carga horária para 40h, bem como o pagamento retroativo da diferença, pedido de foi negado. A r. decisão a quo ponderou que, na hipótese dos autos, a concessão de liminar contra o poder público esgotaria o mérito da lide, o que é proibido. Soma ao fato que trata de pedido correlato de cunho salarial. Preparo regular (ID 32325409). É o sucinto relatório. Decido. O artigo 3o da Lei 12.153/2009 estabelece que: “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.” O artigo 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal: “O agravo de instrumento é cabível contra decisão, proferida nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis”. A agravante pretende a tutela imediata do bem pretendido, enquadrando-se como tutela satisfativa contra a Administração Pública. Assim, da análise conjunta do art. 1.059 do Código de Processo Civil e dos arts. 1o a 4o da Lei 8.437, de 30/06/92, incorporou as limitações à tutela provisória contra o Poder Público, especialmente quando apresenta nítido caráter satisfativo, em razão do interesse público subjacente. No caso em tela, a priori, da leitura da decisão da SEE (ID 110823761 – pág. 6 - de origem) verifica-se que a agravante se encontra em estabilidade provisória. De forma, que o reestabelecimento de seus vencimentos e os valores retroativos necessita dilação probatória e a realização do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator